Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 74227473) no Agravo de Instrumento n. 1005019-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
RECORRIDO: FREDERICO MULLER COUTINHO
Recurso Especial (id 74369496) no Agravo de Instrumento n. 1005019-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FREDERICO MULLER COUTINHO
RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
Vistos.
Do Recurso Especial interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
Trata-se de Recurso Especial (id 74227473) interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61721454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005 E SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005, ‘Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’.
No mesmo sentido, a súmula 581 do STJ dispõe que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.
Não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o artigo 76 da respectiva lei só é aplicado ao processo falimentar. Não há falar em inexigibilidade do título se a cédula de crédito bancário cumpre com o disposto no artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, com planilha com evolução integral do débito”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005019-89.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 14/10/2020, p. 27/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 64886471 e id 65227999), estes foram rejeitados no acórdão id 69115952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por FREDERICO MULLER COUTINHO, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Execução no 22485- 97.2014.811.0041 (Cód. 888835), ajuizada por CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 35446971.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.003, § 6o, e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1005019-89.2020.8.11.0000 (pje) é EXTEMPORÂNEO. A decisão, objeto do recurso, foi disponibilizada no DJe no. 10670 e publicada no dia 05/02/2020 e o protocolo do recurso se deu somente no dia 28/02/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 dias úteis (artigo 1.003, § 5o., artigo 219 c/c artigo 224, todos do CPC) para a interposição do recurso, que se encerrou em 26/02/ 2020 e não no dia 28/02/2020, o que impõe o não conhecimento do recurso, vez que inadmissível ante a sua extemporaneidade, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC”.
Assevera que “ao interpor o recurso no dia 28/02/2020, o Agravante não mencionou qualquer causa de suspensão de prazo forense e também não juntou, no ato da interposição do recurso, qualquer comprovação idônea de hipótese de paralisação ou interrupção do expediente forense, que pudesse justificar o protocolo a destempo do recurso, o que é de rigor nos termos § 6o do artigo 1.003 , e impossibilita o conhecimento do recurso”.
Afirma que “apesar de no acórdão recorrido a 3a. Turma do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter reconhecido a necessidade e obrigatoriedade da comprovação da suspensão do expediente em virtude de feriado local, no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o do CPC, não reconheceu ter o Agravante descumprido a exigência legal, nem reconheceu a extemporaneidade do recurso, cuja providência era dever do Tribunal considerando ser Ponto Facultativo e não Feriado Nacional os dias 24 e 25 de fevereiros de 2020, a teor da Portaria no. 1555 - PRES, de 04.12.2019, pelo que resta violado o inciso II do artigo 1.022, ambos do CPC”.
Recurso tempestivo (id 74443950) e preparado (id 74485983).
Contrarrazões no id 79045990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.003, § 6o do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que “o recurso encontra -se desprovido dos requisitos de admissibilidade, no tocante a sua tempestividade, vez que o Agravante não se desincumbiu de comprovar a suspensão dos prazos na comarca local que pudesse justificar o protocolo do recurso no dia 28/02/2020, fora do prazo recursal. O que somente poderia ser feito através da Portaria no. 1555 -PRES, de 04.12.2019, a qual determina Ponto Facultativo os dias 24 e 25 de fevereiro de 2020, e as suspensão dos prazos nestes dias”.
Neste ponto, restou consignado no aresto recorrido que “apesar da discordância da recorrente, a conclusão do julgado é no sentido de que o presente recurso é tempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi prolatada em 31/01/2020 e publicada no DJE na data de 05/02/2020, de modo que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/02/2020, sendo suspensos os dias 24 (segunda-feira de carnaval) e 25/02/2020 (terça-feira de carnaval), de modo que o instrumento protocolado em 28/02/2020 encontra-se dentro do prazo recursal. Importante registrar, que à luz do disposto no artigo 1.003, § 6 o do CPC, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional, o que ocorreu no caso, pelo que não há se falar em omissão e/ou contradição no acórdão embargado quanto ao tópico em questão”. (id 69115952 - p. 5) [g.n.]
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL. FERIADO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp no 1.813.684/SP, o entendimento de que é possível a comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais feriados, como, por exemplo, a terça-feira de carnaval.
3. Assentada, dessa forma, a intempestividade do recurso especial.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1381670/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). (g.n.)
Ante o exposto, é o caso de admissão recursal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do Recurso Especial interposto por FREDERICO MULLER COUTINHO
Trata-se de Recurso Especial (id 74369496) interposto por FREDERICO MULLER COUTINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, VI, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 47, 49, §2o, e 59 todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de necessidade de manifestação expressa quanto: “a) a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial; b) as Cláusulas do Plano de recuperação judicial que preveem a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção da todas as execuções movidas em desfavor daqueles; c) a ofensa ao princípio da paridade entre os credores; d) o pagamento em duplicidade da dívida; e) o prejuízo que o pagamento pelo devedor solidário poderá causa a recuperação judicial, ante ao direito de regresso”.
Recurso tempestivo (id 74443950) e preparado (id 75984990).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 74639986.
Contrarrazões no id 79571485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, revela-se a distinção do presente caso em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar “(...) as Cláusulas do Plano de recuperação judicial que preveem a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção da todas as execuções movidas em desfavor daqueles”.
Em análise ao acórdão recorrido, constata-se possível omissão do julgado, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das respectivas execuções, devidamente aprovada na assembleia de credores e aprovadas no plano de recuperação judicial, o qual foi homologado, o que foi devidamente suscitado nas razões do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração.
Nesse contexto, além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, dou seguimento a ambos os recursos, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.